Tribunal: TJES
Processo: 5022535-29.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022535-29.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JEANE CARLA APOLINARIO DE CARVALHO

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PERMISSIONÁRIA - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO, SALVO SE QUESTIONADA A INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA IMPETRANTE ACERCA DA AUTUAÇÃO - NÃO OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE DA PENALIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A concessão de Carteira Nacional de Habilitação ao permissionário é mera expectativa de direito que se concretizará tão somente se, após o prazo de um ano, o aprovado no exame de habilitação não tiver cometido infração de trânsito grave ou gravíssima, tampouco sido reincidente em infração média.

2. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração. Precedentes.

3. Diversamente do que fundamenta a sentença, o fato de não ter sido instaurado prévio procedimento administrativo para a aplicação da penalidade à impetrante não tem o condão, por si só, de torná-la nula.

4. Ocorre que,
in casu
, não houve comprovação de envio à impetrante da notificação da autuação, que oportunizaria a impugnação da materialidade ou autoria da infração junto à JARI,
mostrando-se evidente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa preconizados no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal

5. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5022535-29.2021.8.08.0024

PARTES: JEANE CARLA APOLINARIO DE CARVALHO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR : DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de remessa necessária em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
JEANE CARLA APOLINARIO DE CARVALHO
em face do
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada, para declarar a nulidade da penalidade de cancelamento da PPD/CNH aplicada àquela no bojo do processo administrativo nº 71576835.

Pois bem.

Como cediço, a concessão de Carteira Nacional de Habilitação ao permissionário é mera expectativa de direito que se concretizará tão somente se, após o prazo de um ano, o aprovado no exame de habilitação não tiver cometido infração de trânsito grave ou gravíssima, tampouco sido reincidente em infração média.

De conseguinte, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
Não é necessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração
". (REsp n. 1.705.390/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.)

Na hipótese, verifico que, diversamente do que fundamenta a sentença, o fato de não ter sido instaurado prévio procedimento administrativo para a aplicação da penalidade à impetrante não tem o condão, por si só, de torná-la nula.

Deve ser assim declarada, contudo, por não ter sido enviada à impetrante a notificação da autuação, que oportunizaria a impugnação da materialidade ou autoria da infração junto à JARI.

Ora, em que pese a autoridade coatora alegue que a respectiva carta fora devolvida pelos correios com a motivação "desconhecido", não se desincumbiu minimamente de comprovar o alegado.

Assim, havendo prova de que a impetrante recebera tão somente a notificação da aplicação da sanção quando "esgotados os recursos previstos na legislação de trânsito" (id. 6823257), mostra-se evidente a violação aos corolários do contraditório e da ampla defesa preconizados no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

De conseguinte, ainda que por fundamento diverso,
CONFIRMO
a sentença em reexame necessário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.

Redistribua-se.

Voto com o relator